Tribunal: TJDFT
Processo: 0720486-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720486-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Serv. Públicos Civis da Adm. Dir. Aut. Fund. e TCDF contra a decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que determinou a redistribuição aleatória do pedido de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva (proc. no 0706706-63.2022.8.07.0018, ID no 126342081) 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Preparo (ID no 36916569 – 36916570). 4. Na origem, foi realizada a redistribuição aleatória do processo em 6/7/2022 (ID no 130302581) e há decisão determinando a emenda à petição inicial (ID no 130361433). 5. Cumpre decidir. 6. O art. 932, III do CPC impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 7. O processo originário (autos no 0706706-63.2022.8.07.0018) foi redistribuído aleatoriamente e está tramitando perante a 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que determinou a emenda à inicial, nos termos do ID no 130361433. 8. O fato acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia modificar, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 9. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 10. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO